Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-84.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-84.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TOBIAS - CPF: 096.213.478-31 (RECORRIDO), LANDES DA SILVA NAGALHAES - CPF: 544.370.401-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 007.316.781-92 (ASSISTENTE), MAURO FERNANDES DA CRUZ - CPF: 700.501.711-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000967-84.2021.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TOBIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DO ART. 306 DA LEI No 9.503/97 – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO E PRECARIEDADE NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONDIÇÃO APARENTEMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A ausência de manifestação do Juízo quanto à reforma ou sustentação da decisão recorrida representa mera irregularidade, não ensejando qualquer nulidade processual.

“
Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do denunciado, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
”. (N.U 0000315-30.2015.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000967-84.2021.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANTONIO CARLOS TOBIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 1000967-84.2021.8.11.0042, pelo juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade, com fulcro no art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95, de
ANTÔNIO CARLOS TOBIAS
, denunciado pela prática do delito tipificado no art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 180324965).

Em síntese, o Ministério Público Estadual postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido devido ao decurso do período de prova, argumentando que “
independentemente de ter decorrido o período de prova, se o recorrido se mostrar desidioso em relação as obrigações assumidas quando da audiência de suspensão condicional do processo, ainda durante o período de observação, poderá ter o benefício revogado
” (cf. Id. n.o 180324969).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 180324978).

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita (cf. Id. n.o 180324979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 185949835).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000967-84.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa registrar que o presente Recurso em Sentido Estrito foi encaminhado a esta instância sem manifestação do Juízo quanto à reforma ou sustentação da decisão recorrida, conforme previsto no art. 589 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 589.
Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários”.

Sem embargo, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, tal omissão representa
mera irregularidade
, não ensejando qualquer nulidade processual. Vejamos:

“[...] Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito
configura mera irregularidade
. Precedentes (HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)

Ademais, observa-se a devida intimação das partes quanto à interposição do recurso, garantindo-lhes a oportunidade de exercer o contraditório. As razões e contrarrazões recursais foram devidamente apresentadas, inclusive, sendo os autos posteriormente encaminhados à apreciação.

Nesse contexto, considerando que a referida omissão não enseja nulidade, sobretudo porque garantido às partes o indispensável direito ao contraditório,
considero tacitamente exercido o juízo de retratação
.

Em
03 de maio de 2021
, o Ministério Público Estadual denunciou
ANTÔNIO CARLOS TOBIAS
como incurso nas disposições do art. 306 da Lei no 9.503/97, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 180324931 – 1/2):

“[...] No dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 23h48min, na Avenida Mario Palma, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital,
o denunciado conduziu o veículo automotor Polo Sedan, cor prata, placas AKW-1089, em via pública, com

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para atenderem uma ocorrência de trânsito.

Chegando no local, policiais realizaram a devida abordagem do denunciado, oportunidade em que constataram os visíveis sinais de embriaguez alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 33, o resultado do denunciado auferiu 1,07 MG/l, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 09/11, o denunciado se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu o veículo automotor Polo Sedan, cor prata, placas AKW-1089, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano [...]”.

Na mesma oportunidade, o órgão ministerial ofertou ao denunciado proposta de suspensão condicional do processo, pelo
prazo de 02 (dois) anos
, estabelecendo as seguintes condições (cf. Id. n.o 180324931 – 3/4):

“[...] I) NÃO RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL por qualquer fato, durante o prazo da suspensão deste processo;

II) NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (10a Vara Criminal da Capital);

III) COMPARECER MENSALMENTE NA SECRETARIA DA 10a VARA CRIMINAL DESTA CAPITAL, durante 02 (dois) anos, para informar seu endereço e justificar suas atividades;

IV) NÃO FREQUENTAR bares, boates e congêneres depois das 23h00min;

V) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, parcelado em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, a serem pagas a partir da homologação da presente suspensão condicional do processo, a ser destinado para o código do processo administrativo criado para o depósito de prestações pecuniárias neste Juízo, nos termos da Resolução no 154/2012 e 05/2015 CJG/MT, mediante depósito judicial nos autos do procedimento Cód. n. 456543, o qual deverá ser juntado aos autos mensalmente;

VI) PERDA DA FIANÇA (caso tenha), que deverá ser destinada à conta vinculada a este Juízo (Cód. 456543) [...]”.

A inicial acusatória foi recebida em
04 de maio de 2021
, ocasião em que o Juízo determinou a intimação do acusado para que tomasse ciência das condições do acordo e, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestasse sua aceitação ou rejeição (cf. Id. n.o 180324932).

A aceitação integral aos termos do acordo foi juntada aos autos em
05 de maio de 2021
(cf. Id. n.o 180324934), restando a suspensão condicional do processo, firmada entre Ministério Público e acusado, homologada na mesma data (cf. Id. n.o 180324935).

Em
13 de setembro de 2021
, foram anexados aos autos a guia e comprovante de
pagamento integral da prestação pecuniária exigida no acordo
(Condição V), correspondente a 01 (um) salário mínimo (cf. Id. n.o 180324941).

Devido à pandemia de COVID-19, o comparecimento mensal do acusado na Secretaria da 10a Vara Criminal da Comarca
permaneceu provisoriamente suspenso
, em atenção ao art. 23 da Portaria-Conjunta no 428-2020, que regulamentou a reabertura dos prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e instituiu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP):

“Art. 23. Ficam suspensos até o início da quinta etapa, os atos processuais que importem em
comparecimento pessoal pelos reeducandos e processados perante o juízo criminal competente
que estiverem em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto, liberdade condicional, ou de medida despenalizadora como suspensão condicional do processo, pena ou transação penal”.

Transcorrido o conturbado período, em
21 de junho de 2022
, o recorrido foi intimado a “
comparecer no Fórum e comprovar o cumprimento das condições impostas, sob pena de providências cabíveis
” (cf. Id. n.o 180324942).

O comparecimento do réu foi certificado em
12 de julho de 2022
(cf. Id. n.o 180324944).

Em
21 de julho de 2022
, foi apensada certidão negativa informando que o acusado não pôde ser encontrado no endereço previamente fornecido, e que também teria sido desligado da empresa em que trabalhava, “
restando frustradas as tentativas de intimação
” (cf. Id. n.o 180324949).

Já no dia
03 de agosto de 2022
, foi certificado que o
réu informou seu novo endereço
: “
Avenida Independência, no 126, Bairro Mangabeira, CEP 85760-000, Capanema – PR
” (cf. Id. n.o 180324955).

Posteriormente, em
15 de agosto de 2022
, foi expedida carta precatória, com prazo para cumprimento de 60 (sessenta) dias, destinada a “
fiscalizar o cumprimento da suspensão condicional do processo aceitas pelo acusado
” (cf. Id. n.o 180324956).

Depreende-se dos autos que o referido documento retornou somente em
14 de março de 2023
(cf. Id. n.o 180324959), e junto com ele foi colacionada uma declaração da empresa EMPREITEIRA MÃO DE OBRA BUENO LTDA.,
enviada pelo acusado através do aplicativo WhatsApp
(cf. Id. n.o 180324961), informando que “
o Sr. ANTONIO CARLOS TOBIAS, portador do RG 2.206.282-0/PR e inscrito no CPF sob no 096.213.478-31,
é funcionário desta empresa desde 09 de novembro de 2022
, exercendo a função de Operador de Mesa Vibroacabadora e que
o mesmo estará prestando serviços de Urbanização na cidade de Faxinal, estado do Paraná, impossibilitado de se ausentar de suas atividades
” (cf. Id. n.o 180324960).

Em resposta a esse contato do réu, o servidor do Juízo Criminal da Comarca de Capanema/PR, responsável pelos atendimentos via aplicativo, disse o seguinte:

“Olá, tudo bem? Esperamos que sim, agradecemos o seu contato e pedimos
desculpas pelo tempo de demora para atendimento, porém, há apenas um servidor disponível para atendimento no whatsapp, o qual responde as mensagem por ordem cronológica
. Pedimos que aguarde um instante e assim que possível será realizado o atendimento [...]”.

Talvez seja por motivos como esse que a extensa lista de certidões e documentos comprobatórios - atestando que o acusado compareceu regularmente ao cartório da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PR, de
agosto de 2022 a maio de 2023 -
, foi apensada ao processo tão somente em
10 de maio de 2023
(cf. Id. n.o 180324968 – 17-58).

Com base nessas informações, fica claro que -
longe de representar desídia por parte do acusado -
, o que ocorreu foi uma falha na comunicação entre os Juízos deprecante e deprecado acerca do cumprimento do acordo de suspensão condicional do processo, o qual deveria ter sido periodicamente comunicado.

Assim, considerando que o período de prova da suspenção condicional do processo era de 2 (dois) anos, com início em
05 de maio de 2021
e término no dia
05 de maio de 2023
, e que o cumprimento da condição de comparecimento mensal em juízo só não foi satisfatoriamente comprovado por conta da omissão ou negligência dos próprios órgãos fiscalizadores, reputo impositiva
a manutenção da decisão extintiva da punibilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PESCA EM PERÍODO DE DEFESO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 5o DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 – DESÍDIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício,
deve ser decretada a extinção da punibilidade do denunciado, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95, ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
”. (N.U 0000315-30.2015.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“[...] Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.498.034/RS, ter sedimentado o entendimento no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo, ante o descumprimento de alguma condição imposta, durante o período de prova, mesmo após o fim do prazo legal, no caso dos autos, especificamente, ocorreu a desídia dos órgãos estatais, responsáveis pela fiscalização do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, não podendo o réu ficar à mercê a irrazoável duração do processo”. (N.U 0000246-32.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Por fim, oportuno registrar que “
em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício
” (AP 512 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023